Tribunal: TJSP
Processo: 2146600-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Habeas corpus. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo de numeração raspada. Prisão preventiva. Reincidência. Tratando-se de agente tecnicamente reincidente, ora imputado da autoria de porte ilegal de diversos itens de armamento de fogo, bem como de receptação de veículo automotor de maior porte e valor, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva, malgrado a

Ementa:
Habeas corpus. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo de numeração raspada. Prisão preventiva. Reincidência. Tratando-se de agente tecnicamente reincidente, ora imputado da autoria de porte ilegal de diversos itens de armamento de fogo, bem como de receptação de veículo automotor de maior porte e valor, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva, malgrado a assistência, quanto ao mérito de todas essas imputações, da devida presunção de inocência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146600-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
POLICARPIO COSTA DOS SANTOS e Impetrante MARIO HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146600-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Habeas corpus no 2146600-58.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 28a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
(Autos no 1506597-08.2018.8.26.0228)
Impetrante: Mário Henrique da Silva
Paciente: POLICARPIO COSTA DOS SANTOS
Voto no 13435
Habeas corpus. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo de
numeração raspada. Prisão preventiva. Reincidência. Tratando-
se de agente tecnicamente reincidente, ora imputado da autoria
de porte ilegal de diversos itens de armamento de fogo, bem
como de receptação de veículo automotor de maior porte e
valor, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua
prisão preventiva, malgrado a assistência, quanto ao mérito de
todas essas imputações, da devida presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Policarpio Costa dos Santos que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 28a Vara
Criminal da Comarca da Capital que, nos autos em epígrafe, por
suposta infração ao artigo 180, caput do Código Penal e artigos 12
e 14 da Lei 10.826/2003, indeferiu a revogação da prisão
preventiva.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão,
eis que os crimes supostamente praticados não foram cometidos
com violência ou grave ameaça, ausentes os requisitos do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146600-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
312 do Código de Processo Penal. Suscita ainda, a possibilidade
de substituição das custódias cautelares por medidas cautelares
diversas do cárcere, em observância à Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que o paciente possui
residência fixa e ocupação lícita, além de possuir filho menor de
doze anos portadora de cardiopatia. Diante disso, o impetrante
reclama a concessão de decisão liminar para determinar a
revogação da prisão cautelar do paciente.
Negada a liminar (fls. 29-31), e prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 34-35), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 39-42).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
decretação da prisão cautelar do paciente.
Consta das informações prestadas às fls. 34-35 que o
paciente foi preso em flagrante delito e posteriormente denunciado
por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput do
Código Penal e artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003 porque,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146600-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
segundo a denúncia, Policarpio, em concurso e com identidade de
propósitos com o corréu Paulo Saboia Junior, em tese, em 20 de
março de 2020, portava e transportava uma pistola Imbel, calibre
380, com a devida numeração, municiada com seis cartuchos
íntegros, assim como portava, mantinha sob guarda e ocultava uma
pistola Taurus, calibre 40, com numeração suprimida, municiada
com onze cartuchos íntegros e, ainda, um revólver Taurus, calibre
38, com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos
íntegros, e também porque, entre os dias 08 de janeiro e 20 de
março de 2.020, recebeu e passou a conduzir o veículo Mercedes
que era produto de roubo.
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, para garantia da ordem pública, assim como dispõe o
artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da
reincidência do acusado em crimes patrimoniais, consoante
demonstrado na folha de antecedentes juntadas às fls. 38-41 dos
autos principais. Até porque a materialidade dos crimes é no
momento ainda crível à luz das informações até aqui apresentadas
e, obviamente sem prejuízo da presunção constitucional de
inocência no que se refere ao mérito dessas acusações, a suposta
autoria por ora também aponta para o paciente.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146600-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese,
dedicado à receptação de veículo de vultoso valor e gravíssimas
consequências. Com fulcro nesses elementos de convicção, pese
sinteticamente, o Juízo de origem fundou a custódia cautelar do
paciente. Necessário guardar-se o julgador, nesse instante, para,
no momento processual mais adequado, formular reflexões mais
aprofundadas sobre o mérito mais íntimo dessas provas que sequer
se produziram em ambiente processual. Daí, inclusive, a singeleza
de suas assertivas que, de todo modo, não se mostram de modo
algum impróprias ou infundadas aos fatos daquela investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como
se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo
suficiente que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a
conveniência da custódia (...)” (Código de Processo Penal
Interpretado, 7a ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 704).
Ademais, prematuro o afastamento imediato da suposta
responsabilidade de Policarpio nos crimes em comento, posto que
tais questões dependem de análise e avaliação microscópica de
meios de prova, procedimento sabidamente inviável nos estreitos e
unilaterais limites do habeas corpus.
Evidentemente, fica preservada por completo a presunção de
inocência quanto a todos os fatos aqui imputados ao acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146600-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
ainda que seja estritamente necessário, outrossim, a manutenção
de sua prisão preventiva.
Ademais, o direito do acusado de responder ao processo em
liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade
constitua a regra determinada pela Constituição da República,
admite-se a sua privação em caráter precário antes da sentença
condenatória definitiva quando demonstrada a presença dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por fim, impende ressaltar que a Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da
generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor,
reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para,
com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar
a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não
é o caso do paciente. Também não há comprovação nos autos de
que o paciente possa ser considerado integrante do grupo de risco
elencado na respectiva Recomendação 62 do Conselho Nacional
de Justiça.
Outrossim, o paciente não demonstrou a indispensabilidade
no acompanhamento do tratamento de seu filho portador de
cardiopatia (exames datados de 2018) ou que seja o único
responsável pelos demais filhos.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146600-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator